Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715111-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALY LINE FERRAGENS LTDA AGRAVADO: CASA DOS PUXADORES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITALY LINE FERRAGENS LTDA contra o pronunciamento judicial de ID 122358546 (autos de origem), proferido em cumprimento de sentença proposto em face de CASA DOS PUXADORES LTDA - EPP, que não conheceu do pedido de reconsideração formulado em decorrência do indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que a fase de cumprimento de sentença foi proposta em 12/7/2016, sem que fosse possível saldar a dívida até o momento; que se aproxima o transcurso do prazo prescricional; que houve dissolução irregular da pessoa jurídica; que não há patrimônio passível de expropriação; que os sócios são responsáveis pelo pagamento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Diante da irregularidade do comprovante de recolhimento das custas apresentado, determinou-se a regularização do preparo (ID 35274031). Em resposta, a parte agravante apresentou a petição e os documentos de ID 35565556. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada foi proferida em 21/3/2022 (ID 118927024 dos autos de origem), resumindo-se o pronunciamento judicial indicado pelo agravante, e objeto do presente, ao não acolhimento do pedido de reconsideração formulado. Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de comando judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base na decisão primitiva. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora